Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-14.2024.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002955-14.2024.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEX DE MENEZES CORREA - CPF: 046.813.921-46 (RECORRENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE MENEZES CORREA - CPF: 041.090.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), CLAISSON LUIZ RIBAS RENZ - CPF: 044.618.331-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE MORAES - CPF: 020.765.151-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE MENINO DE SOUZA - CPF: 060.839.611-73 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DA GUIA ATAHIDE - CPF: 024.229.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LOPES BRAGA - CPF: 019.388.542-50 (VÍTIMA), LUCIANO ALVES DE CARVALHO - CPF: 020.252.791-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÕES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, em concurso material.

2.

A decisão recorrida reconheceu a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a imposição de monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível a absolvição sumária por insuficiência probatória ou legítima defesa;
(ii) saber se estão ausentes indícios suficientes de autoria a justificar a impronúncia;(iii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iv) saber se é cabível a revogação da monitoração eletrônica e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais se encontram presentes nos autos, a partir de depoimentos testemunhais, declarações da vítima sobrevivente e demais elementos informativos.

5.

A ausência de perícia no local dos fatos e de exame técnico nas imagens de segurança não inviabiliza a pronúncia, quando a materialidade delitiva está comprovada por outros meios idôneos.

6.

A tese de legítima defesa não se mostra demonstrada de forma clara, incontestável e inequívoca, havendo versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, o que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7.

As qualificadoras imputadas não se revelam manifestamente improcedentes, encontrando respaldo mínimo no conjunto probatório, especialmente diante da execução em local com circulação de pessoas e da perseguição às vítimas durante a fuga.

8.

A manutenção da monitoração eletrônica mostra-se devidamente fundamentada, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Teses de julgamento:
“1. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.
2. A absolvição sumária e o afastamento de qualificadoras somente são admissíveis quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante de versões conflitantes sobre os fatos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2o, III e IV, 14, II, e 69; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, recurso em sentido estrito no 0007171-29.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025; TJMT, recurso em sentido estrito 1007547-17.2025.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12 de novembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alex De Menezes Correa, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT, que o pronunciou, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, (Art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (vítima Luciano); e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) (vítima Douglas), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), remetendo -o

ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca (Id. 303502413).

Em suas razões recursais, a defesa postula: (i) a absolvição sumária, seja por insuficiência probatória, seja pelo reconhecimento da legítima defesa própria e de terceiros; (ii) a impronúncia do acusado, ao argumento de ausência de justa causa para a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) a desclassificação da imputação para homicídio simples privilegiado; e (iv) o decote das qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, ainda, (v)a revogação da monitoração eletrônica e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 303502420).

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo desprovimento do recurso(Id. 303502422).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 313307891):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - Homicídio qualificado consumado e tentado [artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal (vítima Luciano); c/c art. 121, § 2o, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Douglas), nos termos do artigo 69 do Código Pena] - Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição sumária pela legítima defesa - Inadmissibilidade - Não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – 2. Subsidiariamente, Almejada a desclassificação do delito para homicídio simples privilegiado - Impossibilidade - Dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal, trata-se de alegação de “
factum internum
, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” - 3. Almejada exclusão das qualificadoras do meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório. As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do
in dubio pro societate
– 4. Requerimento pela revogação do monitoramento eletrônico – Impossibilidade - A manutenção da medida é justificável para assegurar que o réu não volte a fugir, principalmente diante da natureza da decisão de pronúncia que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri – Manutenção da r. decisão de pronúncia. Mero juízo de admissibilidade do
jus accusationis
em plenário do júri - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Alex de Menezes Correa, imputando-lhe a prática do crime previsto no homicídio qualificado, (Art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (vítima Luciano); e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) (vítima Douglas), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

Eis o teor da denúncia:

“No dia 31 de agosto de 2024, por volta das 22h35, na Avenida Marechal Rondon Andorinha, no 206, no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, ALEX DE MENEZES CORREA matou LUCIANO ALVES DE CARVALHO e tentou matar DOUGLAS LOPES BRAGA, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, na data mencionada, durante uma confraternização no estabelecimento denominado “Borracharia do Alex”, iniciou-se uma briga entre LUCIANO ALVES DE CARVALHO, DOUGLAS LOPES BRAGA contra ALEX DE MENEZES CORREA. Populares interviram na contenda, oportunidade em que ALEX DE MENEZES CORREA apanhou uma arma de fogo e passou a desferir disparos contra LUCIANO ALVES DE CARVALHO e DOUGLAS LOPES BRAGA, atingindo-os. Na sequência, ALEX DE MENEZES CORREA, com a arma em punho, perseguiu LUCIANO ALVES DE CARVALHO e DOUGLAS LOPES BRAGA pela avenida e o estacionamento de um supermercado (Big Master) em frente ao local, efetuando mais disparos de arma de fogo, atingindo-os em diversos locais, conforme laudo pericial de ID 182853130 - Pág. 4/5, resultando na morte de LUCIANO ALVES DE CARVALHO.

DOUGLAS LOPES BRAGA ficou gravemente ferido por ocasião dos disparos de arma de fogo, sendo socorrido por populares que estavam no supermercado Big Master, e recebeu longo tratamento médico (transfusão, acesso, dreno e cirurgia, permanecendo internado em UTI, conforme prontuários médicos acostados aos autos – id. 184311822 e 184311823), o que evitou a sua morte. Após os disparos, ALEX DE MENEZES CORREA empreendeu fuga do local dos fatos e está foragido até o presente momento. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que estavam desamadas e foram atingidas de surpresa, com alguns disparos efetuados enquanto estavam de costas. O crime foi praticado de modo que resultou em perigo comum, pois os disparos foram perpetrados em local com grande circulação de pessoas e tráfego de veículos, ocasionando maior risco social. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALEX DE MENEZES CORREA como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal (vítima Luciano); c/c art. 121, § 2o, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Douglas), nos termos do artigo 69 do Código Penal (...)”

Após o trâmite processual, ele foi pronunciado nos exatos termos da denúncia (Id. 303502413).

Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de justa causa para a pronúncia, ao argumento de inexistirem indícios mínimos de autoria. Para tanto, alega: (i) a não realização de perícia no local dos fatos; (ii) a inexistência de perícia oficial nas imagens extraídas das câmeras de segurança; e (iii) a informação prestada pela vítima sobrevivente no sentido de que a outra vítima estaria no local portando uma faca.

Subsidiariamente, a defesa invoca a tese de legítima defesa, afirmando que Alex teria agido em reação a um suposto ataque coordenado por grupo armado. Sustenta, nesse contexto, que Alex não teria sido o agressor, mas vítima de uma emboscada, atacado de forma traiçoeira “pelas costas”, de modo que a reação armada somente teria ocorrido quando a situação teria fugido totalmente ao seu controle, diante de perigo atual e iminente.

Sem razão.

Percebe-se que a defesa, ao se insurgir contra (i) a não realização de perícia no local dos fatos e (ii) a inexistência de perícia oficial nas imagens extraídas das câmeras de segurança, não impugna propriamente os indícios de autoria existentes nos autos, mas direciona sua irresignação à suficiência da prova da materialidade, pretendendo atribuir caráter indispensável a determinados meios de prova técnica, argumentação que, a rigor, não conduz à tese absolutória, mas à alegação de eventual nulidade processual, a qual, além de não demonstrada, não se compatibiliza com a fase de pronúncia.

De acordo com o boletim de ocorrência no 2024.262561 (Id. 303501904), a autoridade policial somente tomou conhecimento dos fatos após acionamento pelo hospital municipal, ocasião em que as vítimas já se encontravam sob atendimento médico, circunstância que, por óbvio, inviabilizou a imediata preservação do local e a realização de perícia técnica.

A ausência de perícia, por si só, não compromete a demonstração da materialidade delitiva, especialmente quando esta se encontra suficientemente evidenciada por outros elementos probatórios idôneos constantes dos autos.

A propósito:

“(...) Assim, não há falar em nulidade do procedimento investigativo por não ter sido
in casu
realizada a
perícia
no local dos fatos, mesmo porque totalmente
prescindível
por se tratar de uma tentativa de
homicídio
qualificado, em que a vítima foi atingida apenas de raspão por um disparo de rama de fogo, sendo os demais elementos colhidos suficientes para comprovar a materialidade delitiva. Ademais, eventuais vícios no inquérito policial não possuem o condão de contaminar a ação penal (...)” (TJMT, ApCrim 0007178-66.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7 de junho de 2024).

No que se refere à alegada inexistência de perícia oficial nas imagens extraídas das câmeras de segurança, a insurgência defensiva não se mostra apta a afastar o juízo de admissibilidade da acusação.

Trata-se de alegação desacompanhada de impugnação técnica concreta quanto à autenticidade ou à integridade do material audiovisual.

A legislação processual penal não impõe a realização de exame pericial como requisito indispensável à validade desse meio de prova, sobretudo quando as imagens se revelam harmônicas com os demais elementos colhidos nos autos, ficando eventual controvérsia acerca de sua fidelidade ou interpretação reservada à apreciação pelo Tribunal do Júri.

Prosseguindo, passa-se à análise dos indícios de autoria.

Conforme consta do boletim de ocorrência no 2024.262561, o vínculo de Alex com os fatos foi identificado desde o primeiro momento em que a autoridade policial tomou conhecimento do ocorrido, quando os policiais se dirigiram ao hospital municipal. Na ocasião, “
uma das vítimas, ainda sob atendimento médico, afirmou que seu algoz seria Alex Menezes”,
indicando de forma expressa o nome do recorrente (Id. 303501904 – p. 3).

A partir dessa informação inicial, as investigações passaram a se concentrar no recorrente, conforme se extrai da Portaria instauradora do inquérito policial (Id. 303501905).

Nesse contexto, Claisson Luiz Ribas Renz, embora não tenha presenciado diretamente os fatos, declarou estar presente como funcionário de Alex e relatou que, durante uma confraternização realizada na borracharia, houve uma discussão, ocasião em que ouviu Alex ser chamado para a frente do estabelecimento e, na sequência, escutou cerca de cinco disparos de arma de fogo (Id. 303501911).

Douglas Lopes Braga, a vítima da tentativa, declarou que no momento da briga, Alex teria empunhado uma arma de fogo de cor preta, do tipo pistola, efetuando disparos em sua direção, motivo pelo qual correu em direção ao mercado Big Master, acrescentando que, após os disparos, Alex teria se dirigido em direção a Luciano (Id. 303501912 – Pág. 2).

Thiago Henrique da Guia Atahide, embora presente na confraternização, não presenciou diretamente os fatos, mas relatou que ouviu dizer que Alex teria ameaçado “DG”, esclarecendo, contudo, que não presenciou tal ameaça. Acrescentou que, após Alex conseguir se levantar do chão, teria empunhado uma arma de fogo e efetuado alguns disparos (Id. 303501919 – Pág. 2).

Kaique Menino de Souza informou que se encontrava embriagado no momento dos acontecimentos e, por essa razão, não se recorda com clareza da dinâmica dos fatos (Id. 303501920).

Por sua vez, em depoimento prestado em 13.9.2024, Douglas de Moraes, novamente declarou que ouviu DG dizer a Alex “
espera que o que é seu tá guardado
”, ocasião em que Alex teria ido tirar satisfações, dando início a uma discussão que evoluiu para luta corporal. Relatou, ainda, que uma terceira pessoa — posteriormente identificada como a vítima Luciano — também teria se envolvido na briga, com os envolvidos entrando em luta corporal no chão (Id. 303501932 – Pág. 2).

Tais elementos, analisados em conjunto, culminaram no indiciamento do recorrente, conforme consta do respectivo termo (Id. 303502355 – Pág. 6).

Em juízo, a vítima Douglas Lopes Braga descreveu de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos, relatando que, no dia do ocorrido, passava pela borracharia situada nas proximidades do mercado Big Master quando percebeu que alguns conhecidos participavam de uma confraternização no local, ocasião em que havia consumo de bebida alcoólica e uma discussão em andamento entre Douglas de Moraes (posteriormente falecido) e outro indivíduo. Ao tentar intervir para apaziguar os ânimos, passou a trocar agressões verbais com Douglas, momento em que Alex teria chegado exaltado, proferindo ameaças de morte contra ele e contra Douglas, afirmando que os mataria caso não cessassem a discussão dentro do estabelecimento.

Relatou que se dirigiu até sua residência para buscar o celular e, ao retornar, Alex já estaria armado, passando a persegui-lo pelas costas. Narrou que seu padrasto, ao perceber a situação e visualizar Alex empunhando uma arma de fogo, tentou intervir portando uma faca, o que deu início a luta corporal envolvendo Alex, Alessandro e Luciano (vítima), tendo o declarante ingressado na briga para tentar defender este último, que se encontrava em desvantagem.

Segundo afirmou, apesar da tentativa de contenção, Alex conseguiu se desvencilhar, sacou a arma da cintura e passou a efetuar disparos, ocasião em que o declarante correu em zigue-zague em direção ao estacionamento do Big Master, sendo perseguido e atingido por diversos tiros. Relatou, ainda, que um dos disparos atingiu seu padrasto na região do pescoço, o qual, embora ainda com vida, foi posteriormente alcançado e alvejado novamente, vindo a óbito. Informou também que Luciano caiu próximo à pista de ciclismo, não conseguindo fugir.

A vítima descreveu as graves lesões sofridas, relatando ter sido atingida por múltiplos disparos, com perfurações nas costas, braço e região abdominal, permanecendo hospitalizada por longo período, inclusive com internação em estado crítico, sequelas permanentes e uso atual de bolsa de colostomia.

Asseverou que não portava arma de fogo, que não ameaçou Alex e que apenas Luciano estaria armado com faca. Atribuiu o ocorrido ao consumo excessivo de álcool e ao nervosismo do acusado.

Em juízo, a testemunha Thiago Henrique da Guia Atahide relatou que se encontrava na borracharia em razão de uma confraternização, com consumo de bebida alcoólica desde a manhã, e que a confusão inicial não teria relação direta com Alex, mas com desavença entre terceiros. Informou que, no momento mais intenso da confusão, estava mais afastado do local, tendo presenciado os disparos apenas quando se virou, ocasião em que viu uma das vítimas caminhar por alguns metros e cair, bem como Alex correndo atrás de Douglas, efetuando disparos. Acrescentou que havia muitas pessoas no local, inclusive crianças, e que, quando percebeu a situação, viu rapidamente Alex e outras pessoas no chão, levantando-se em seguida e passando a atirar, estimando vários disparos, o que causou pânico generalizado, levando-o a se retirar do local.

Na sequência, a testemunha Kaique Menino de Souza afirmou que estava bastante alcoolizado e não presenciou o início da confusão, mas relatou que, quando percebeu o ocorrido, Alex já estaria correndo atrás de duas pessoas e efetuando disparos de arma de fogo contra ambas, motivo pelo qual se escondeu por medo. Após cessarem os tiros, aproximou-se e visualizou uma vítima caída ao solo. Declarou que havia sido ele quem ligara para Douglas em razão de uma discussão anterior entre Thiago e outro indivíduo, esclarecendo que não presenciou ameaça prévia direta, mas que viu Alex sacar a arma e disparar após luta corporal envolvendo três pessoas no chão.

De igual modo, a testemunha Claisson Luiz Ribas Renz relatou que se encontrava nos fundos do local, ingerindo bebida alcoólica, quando percebeu uma aglomeração e correria próximo ao asfalto. Disse que, por receio, não se aproximou da confusão, tendo apenas ouvido os disparos de arma de fogo, sem conseguir identificar com precisão quem participava da briga ou o momento exato em que os fatos se iniciaram.

Por fim, em juízo, o delegado de polícia Alexandre Segreto dos Anjos, responsável pelas diligências investigativas, declarou que a equipe policial foi acionada por volta das 18 horas do dia dos fatos e que, no curso das investigações, apurou-se que havia uma confraternização na borracharia, ocasião em que surgiu uma discussão entre Thiago e outro indivíduo chamado Douglas. Relatou que, em determinado momento, Alex e seu irmão teriam entrado em luta corporal com a vítima fatal, Luciano, e que, posteriormente, Alex sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra Luciano e Douglas. Acrescentou que a motivação apurada decorreu de uma discussão no local, havendo relatos de ameaças recíprocas, circunstância que teria desencadeado a confusão.

Como se vê, diversas testemunhas ouvidas em diferentes fases da persecução penal afirmaram, de forma harmônica, que Alex se encontrava no local no momento da confusão, participou ativamente das discussões que antecederam os disparos e, em relatos convergentes, foi identificado como a pessoa que empunhou a arma de fogo e efetuou os tiros. Nesse contexto, os indícios suficientes de autoria emergem de tais elementos coligidos, revelando-se aptos a sustentar o prosseguimento da persecução penal.

Ressalto que embora alguns depoimentos ressaltem limitações perceptivas — como distância, tumulto ou ingestão de bebida alcoólica —, tais circunstâncias não afastam, nesta fase, a existência de indícios, sobretudo quando os relatos se complementam e apresentam coerência mínima entre si.

Em caso semelhante, destaco da jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...)3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual se exige apenas a prova da materialidade do crime e
indícios

suficientes
de
autoria
. A análise aprofundada do elemento subjetivo do agente é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”

(TJMT, recurso em sentido estrito no 0017294-23.2016.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7 de novembro de 2025).

Prosseguindo, quanto à tese de legítima defesa, os elementos colhidos revelam versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, especialmente quanto à origem da agressão, à proporcionalidade da reação e à cessação, ou não do perigo no momento dos disparos.

Os depoimentos indicam, de um lado, a existência de discussão e luta corporal anterior; de outro, há relatos no sentido de que, após o entrevero inicial, o recorrente teria se desvencilhado, empunhado arma de fogo e efetuado diversos disparos, inclusive em contexto de perseguição, circunstâncias que impedem o reconhecimento imediato de uma reação estritamente necessária e proporcional.

Ademais, a própria prova testemunhal revela divergências relevantes quanto à presença de arma branca, à posição das vítimas, ao momento exato dos disparos e à intensidade da reação, o que evidencia que a análise da excludente demanda aprofundada valoração probatória, incompatível com o juízo de admissibilidade próprio da pronúncia.

Nesse sentido:

“(...) Havendo conflito de versões, não dirimido durante o sumário da culpa, cabe ao Conselho de Sentença dar o veredicto final sobre a questão meritória discutida, por ser o órgão competente para tanto, sobretudo quando se tem indícios da autoria delitiva, de modo ser defeso ao juízo togado aprofundar na questão nesta hipótese.”

(TJMT, Recurso em Sentido Estrito no 1000778-29.2023.8.11.0045, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29 de agosto de 2024, Publicado em 29 de agosto de 2024).

“(...) 5. A existência de versões contraditórias, com provas testemunhais e periciais que indicam a plausibilidade da acusação, impõe o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”

(TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0001304-18.2018.8.11.0100, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06 de junho de 2025, Publicado em 06 de junho de 2025).

Assim, não estando a legítima defesa demonstrada de forma clara, incontestável e unívoca, inviável seu acolhimento nesta fase, devendo a controvérsia ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete decidir, com base na prova plena produzida em plenário, acerca da eventual incidência da excludente de ilicitude.

Prosseguindo, a defesa pugna pela exclusão da qualificadora do meio cruel
(
art. 121, § 2o, III, do Código Penal), ao argumento de que não haveria elementos aptos a demonstrar a intenção de aumentar o sofrimento da vítima, sustentando que os disparos teriam ocorrido em contexto de tensão, descontrole e suposta reação defensiva.

Ocorre que a qualificadora prevista no art. 121, inciso III, do Código Penal, não foi imputada na denúncia sob a ótica de meio cruel, tampouco com fundamento na intenção de aumentar o sofrimento da vítima.

Conforme expressamente consignado na exordial acusatória (Id. 303502368), a qualificadora foi atribuída porque “
o crime foi praticado de modo que resultou em perigo comum, pois os disparos foram perpetrados em local com grande circulação de pessoas e tráfego de veículos, ocasionando maior risco social.”

Desse modo, a argumentação defensiva, ao centrar-se na inexistência de
animus
cruel, na ausência de prolongamento do sofrimento ou em conclusões extraídas do exame necroscópico, não enfrenta o fundamento efetivamente utilizado na denúncia para a incidência da qualificadora, qual seja, a criação de situação de perigo comum decorrente da forma de execução do delito.

Mesmo assim fosse, os elementos até aqui coligidos indicam, ao menos em juízo de admissibilidade, que os disparos teriam ocorrido em ambiente aberto, com presença de diversas pessoas, inclusive transeuntes e frequentadores do local, circunstância que, em tese, é apta a caracterizar a exposição da coletividade a risco, sendo inviável, nesta fase processual, afastar de plano a qualificadora sem incorrer em indevida antecipação do juízo de mérito.

Nesse sentido:

“(...) 3. As
qualificadoras
do
perigo

comum
e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas, uma vez que o agente efetuou disparos em ambiente frequentado por várias pessoas, surpreendendo a vítima desarmada, impossibilitando qualquer reação.”

(TJMT, ApCrim 1012297-73.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26 de novembro de 2025).

“(...) 4. As
qualificadoras
do motivo torpe (vingança por desentendimento anterior entre a vítima e o irmão do réu) e do
perigo

comum
(disparos em via pública e área habitada) encontram respaldo mínimo nos autos, não se mostrando manifestamente improcedentes, o que justifica sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.
”
(TJMT, recurso em sentido estrito 1007547-17.2025.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12 de novembro de 2025).

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a defesa sustenta que os autos não evidenciariam, de plano, a ocorrência de surpresa, ao argumento de que os fatos se inseriram em um contexto de discussão e confronto prévio entre os envolvidos.

A denúncia descreve que alguns dos disparos teriam sido efetuados quando as vítimas estavam de costas, circunstância que, em tese, é apta a caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tal narrativa encontra amparo nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente no relato da vítima sobrevivente, que afirmou ter sido perseguida enquanto tentava fugir do local, sendo atingida por disparos nas costas, o que indica, em tese, a ocorrência dos tiros em contexto de retirada e vulnerabilidade.

Apenas para reforçar a conclusão alcançada, destaco o seguinte trecho do depoimento prestado em juízo pela vítima sobrevivente:

“
Que o Alex já veio com a arma atrás de mim, pelas minhas costas
;
(...)
Que eu tava de costas, mas as pessoas em contaram que ele já estava com arma nas costas (...) Que eu fui atingido pelas costas, 6 tiros, na lateral do braço,
um de baixo da axila que parou do lado do meu coração e dois nas costas, 01 de raspão e um que atravessou meu intestino grosso(...)”

Com relação à vítima fatal, embora o laudo pericial tenha se mostrado inconclusivo quanto à posição corporal no momento dos disparos (Id. 303501949 – p. 2), o contexto fático delineado pelos depoimentos colhidos em juízo sugere que os tiros teriam ocorrido em cenário de perseguição e tentativa de fuga, com continuidade da ação após o confronto inicial, circunstâncias que, em tese, são aptas a reduzir ou dificultar a capacidade de defesa da vítima, não sendo possível afastar, de plano, a incidência da qualificadora nesta fase processual.

Ainda quanto ao argumento da defesa, no sentido de existência de animosidade prévia entre os envolvidos afastaria a caracterização da surpresa. Tal argumento, contudo, não se mostra suficiente para excluir a qualificadora nesta fase processual, uma vez que a discussão acerca de desavenças anteriores não se confunde com a análise do modo de execução do delito.

Isso porque a qualificadora em exame não se vincula à inexistência de conflitos pretéritos, mas à forma como a ação foi concretamente desenvolvida, especialmente se o meio empregado reduziu ou inviabilizou a capacidade de reação da vítima no momento da execução.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem assentado que a eventual animosidade entre as partes não afasta, por si só, a incidência da qualificadora, conforme se extrai do seguinte entendimento:

“(...)A existência de animosidade prévia entre as partes não afasta automaticamente a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois esta se refere ao modo de execução do crime e não à existência de desavenças anteriores.”

(TJMT, recurso em sentido estrito no 0007171-29.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025).

Assim, ainda que se reconheça a presença de desentendimentos anteriores, tal circunstância não é suficiente, de plano, para afastar a qualificadora, sobretudo quando a prova dos autos indica, em tese, a ocorrência de disparos em contexto de perseguição e vulnerabilidade, devendo a controvérsia ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por fim, no que se refere ao pedido para recorrer em liberdade sem a monitoração eletrônica, verifica-se que o magistrado de origem indeferiu a pretensão de forma fundamentada. Vejamos:

“Quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, entendo que deve ser indeferido. A gravidade concreta dos crimes imputados ao acusado, a natureza da decisão ora proferida (pronúncia), que reconhece a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos contra a vida, bem como a necessidade de garantir eventual aplicação da lei penal, justificam a manutenção da medida cautelar imposta.”

A situação cautelar do recorrente já foi analisada por esta Segunda Câmara do Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1031333-33.2024.8.11.0000, em 4.4.2025, ocasião em que, à unanimidade, foi concedida a ordem em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas a monitoração eletrônica (Id. 279135392).

Naquela oportunidade, embora reconhecida a gravidade concreta dos fatos e a existência de fundamentos aptos à decretação da prisão preventiva, este Tribunal considerou as peculiaridades do caso, notadamente o risco concreto à integridade física do recorrente em caso de recolhimento ao cárcere, em razão de possíveis retaliações, reputando adequada e proporcional a adoção de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a manutenção da monitoração eletrônica não apenas se mostra compatível com a orientação já firmada por esta Corte, como também reforça a ausência de ilegalidade na decisão recorrida, sobretudo porque não se verifica alteração superveniente do quadro fático-jurídico que autorize a revogação das cautelares impostas.

Cumpre esclarecer, por fim, que a defesa não

formulou pedido de “desclassificação” para homicídio privilegiado, nem invocou o art. 121, §1o, do Código Penal, razão pela qual a referência constante do parecer ministerial à figura do homicídio privilegiado não guarda pertinência com o objeto do recurso.

Registre-se, ainda, que a menção a supostas provocações anteriores por parte da vítima foi utilizada apenas como elemento de contextualização da tese defensiva de legítima defesa, fundada em causa excludente de ilicitude (art. 23, II, do Código Penal), não se prestando à configuração de causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1o, do mesmo diploma.

Assim, inexistindo devolução da matéria a este Tribunal, a questão deixa de ser apreciada.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto em favor de Alex de Menezes Correa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026